Tribunal: STF
Processo: RE 91611
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 E
PARAGRAFOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. LEGAL E CONSTITUCIONAL E A
IMISSAO PROVISORIA NA POSSE DO BEM EXPROPRIADO, MEDIANTE DEPOSITO
PREVIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.